Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A condenação solidária em ação coletiva afasta a existência de litisconsórcio passivo necessário no cumprimento individual de sentença, já que todos os devedores respondem pela integralidade do débito.
2. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar liquidação de sentença promovida apenas contra o Banco do Brasil S.A.
3. Inexiste prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva para processar as execuções individuais desse título judicial.
4. Agravo de instrumento provido.